Tribunal: TJBA
Processo: 8046411-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046411-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO DE ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão que indeferiu tutela de urgência para conversão de auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), sob fundamento da necessidade de dilação probatória, especialmente perícia médica, para comprovação do nexo causal e da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) omissão quanto ao caráter alimentar do benefício previdenciário e aos dispositivos legais e constitucionais invocados; e (iii) contradição apta a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para aferição do nexo causal e da incapacidade laboral, afastando, naquele momento processual, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

5. Não se verifica omissão ou contradição, pois a decisão enfrentou os argumentos relevantes, inclusive quanto à insuficiência da prova documental e à ausência dos requisitos da tutela de urgência.

6. As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados os aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8046411-76.2025.8.05.0000
,
em que figuram como
embargante
Tiago de Almeida Pereira
, e como embargado
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22